Tribunal: TJSP
Processo: 2021924-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Execução. Penhora. Percentual de 10% do faturamento da empresa. Possibilidade, considerando a inexistência de outros bens idôneos a dar suporte ao montante executório; presença de administrador nomeado pelo juízo (o próprio sócio proprietário); não demonstração de inviabilidade de funcionamento da empresa, desde que a constrição determinada será

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Execução. Penhora. Percentual de 10% do faturamento da empresa. Possibilidade, considerando a inexistência de outros bens idôneos a dar suporte ao montante executório; presença de administrador nomeado pelo juízo (o próprio sócio proprietário); não demonstração de inviabilidade de funcionamento da empresa, desde que a constrição determinada será pelo "faturamento líquido", portanto depois de descontados os gastos ordinários para sua manutenção. Recurso parcialmente provido para esse fim.